Tribunal: TJDFT
Processo: 0733813-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
direito processual penal. Reclamação. Alegação de erro de procedimento. Inaplicabilidade da lei 9.099/95 a crimes praticados contra crianças e adolescentes. Art. 226, § 1o, do eca. inexistência de ilegalidade. Reclamação improcedente.

I. caso em exame

1. Reclamação ajuizada com o objetivo de suspender o trâmite da ação penal no 0707822-73.2023.8.07.0017, sob o argumento de que houve erro de procedimento, consistente na ausência de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento de transação penal.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de remessa dos autos à instância superior do Ministério Público, para eventual proposta de benefício despenalizador, caracteriza erro de procedimento, diante da vedação expressa do art. 226, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

iii. razões de decidir

3. A reclamação, que possui natureza de ação autônoma de impugnação, somente é cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, à míngua de recurso específico, nos termos do art. 232 do RITJDFT.

4. O art. 226, § 1o, do ECA prevê, de forma expressa, que aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes não se aplicam os institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1995.

5. A vedação legal alcança tanto a suspensão condicional do processo quanto a transação penal, revelando a intenção legislativa de vedar benefícios despenalizadores para delitos praticados contra menores.

6. A interpretação restritiva da norma, limitando sua incidência apenas aos crimes previstos no ECA, contraria sua finalidade, que é conferir maior rigor punitivo a infrações praticadas contra crianças e adolescentes, independentemente do diploma legal em que estejam tipificadas.

7. O indeferimento da remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público não configura vício processual, mas sim decisão judicial em consonância com a legislação vigente.

8. Como a decisão reclamada encontra amparo jurídico e não configura ilegalidade manifesta, não há nulidade a ser sanada pela via da reclamação.

iv. dispositivo

9. Reclamação improcedente.